Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DO EMBARQUE EM VOO COMERCIAL. PERDA DAS CONEXÕES POSTERIORES. DEMORA DE 4 (QUATRO) DIAS PARA A CONCLUSÃO DA VIAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma adequada e exaustiva, as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo pela necessidade de redução do quantum indenizatório a título de danos morais, em virtude das circunstâncias fáticas devidamente apontadas, não se encontram configuradas a contradição e a obscuridade apontadas, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Por certo, a mera insatisfação dos embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.